Tribunal: TCU
Processo: 007.597/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre irregularidades na forma de recolhimento e destinação dos recursos oriundos de multas e indenizações pecuniárias decorrentes de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), acordos e ações judiciais promovidos pelo MPU e DPU. Análise de repostas a diligências e oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se avalia a forma de recolhimento e destinação dos recursos oriundos de multas e indenizações decorrentes de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), acordos em geral e ações judiciais firmados pelo Ministério Público da União (MPU) e pela Defensoria Pública da União (DPU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de ingresso previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Ministério Público da União (MPU) que, no prazo de até 60 (sessenta) dias: 9.2.1. passe a recolher, ao Fundo de Direitos Difusos (FDD), os recursos provenientes das indenizações pecuniárias pactuadas nos acordos e ações com base no art. 5o, § 6o, da Lei 7.347/1985, bem como das multas aplicadas em razão de seus descumprimentos, ressalvadas as hipóteses em que legislação especial lhes prescreva destinação específica, nos termos dos arts. 13 da LACP e 1o, § 2o, da Lei 9.008/1995; 9.2.2. passe a recolher, ao Fundo de Direitos Difusos (FDD), os recursos oriundos de Termos de Ajustes de Conduta (TACs), firmados no âmbito do Ministério Público do Trabalho, exceto nos casos em que a destinação esteja amparada por decisões judiciais que determinem a utilização desses valores pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e ressalvadas as hipóteses em que legislação especial lhes prescreva destinação específica; 9.2.3. divulgue ao público, imediatamente, em transparência ativa: 9.2.3.1. as parcelas efetivamente pagas no âmbito de cada acordo de leniência e de colaboração premiada celebrados, especificando os montantes que se referem à quitação da multa e os montantes relativos à reparação/restituição do valor devido, e registrando, quando for o caso, os pagamentos efetuados que quitam simultaneamente compromissos financeiros firmados com o parquet e com a CGU/AGU, em atenção à exigência de transparência e governança do art. 3o, inciso VI, do Decreto 9.203/2017, e as disposições dos arts. 3o, 6o, 7o e 8o da Lei 12.527/2011 (LAI) e do art. 37, caput, da CF/1988; 9.2.3.2. os cronogramas, formas e prazos de pagamento pactuados nos acordos de leniência e de colaboração premiada, quando registrados apenas em anexos ou acordos sigilosos; a situação de adimplência ou inadimplência das parcelas pactuadas; e, no caso de inadimplência ou descumprimentos, a medida administrativa ou judicial adotada para o saneamento das parcelas em atraso ou cláusulas descumpridas; 9.2.3.3. os valores efetivamente compensados entre créditos da fazenda pública de qualquer natureza, a exemplo dos créditos tributários, e as multas ou indenizações fixadas às empresas, por meio dos instrumentos negociais formalizados no âmbito do MPU; 9.3. determinar à Secretaria-Geral da PGR que: 9.3.1. passe a informar à Secretaria de Orçamento Federal (SOF), anualmente, os valores das multas, reparações e restituições pactuadas em acordos de leniência e de colaboração premiada, que serão destinados à Conta Única do Tesouro Nacional, uma vez que deverão constar dos Projetos de Lei Orçamentária Anual (PLOA) em atendimento ao art. 165, § 5o, da CF /1988, c/c os arts. 2o, 3o e 56 da Lei 4.320/1964, arts. 12, § 3o, e 58 da Lei Complementar 101/2000 (LRF), Decreto-Lei1.755/1979 e Decreto 93.872/1986; 9.3.2. passe a informar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), anualmente, os valores das multas, reparações e restituições pactuadas em acordos de leniência e de colaboração premiada que serão destinados a empresas estatais federais, a fim de que possam compor os Orçamentos de Investimento (OI) e/ou os Programas de Dispêndios Globais (PDG), em atendimento ao art. 165, § 5o, da CF/1988, aos arts. 2o e 3o da Lei 4.320/1964, às regras de previsão e arrecadação das receitas da União (art. 12, § 3o, e 58 da LRF) e de evidenciação, composição e transparência do orçamento federal (art. 48, § 2o, inciso II, da LRF); 9.4. determinar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME) que faça constar, anualmente, nos Orçamentos de Investimento (OI) e nos Programas de Dispêndios Globais (PDG) das empresas estatais federais os valores das multas e das recuperações que serão a elas destinadas em virtude dos acordos de leniência celebrados pelo Ministério Público da União (MPU), a fim de corretamente estarem refletidas no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS), em atendimento ao princípio da universalidade orçamentária (art. 165, § 5o, da CF/1988 e arts. 2o e 3o da Lei 4.320/1964), às regras de previsão e arrecadação da receita (art. 12, § 3o, e 58 da LRF) e de evidenciação, composição e transparência do orçamento federal (art. 48, § 2o, inciso II, da LRF); 9.5. recomendar ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com base no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que avalie rever o entendimento contido no § 1o do art. 5o da Resolução CNMP-179/2017, uma vez que vai de encontro ao disposto no art. 13 da Lei 7.347/1985, o qual estabelece que as indenizações em dinheiro e as multas decorrentes da aplicação da respectiva lei devem ser recolhidas para fundo gerido por conselho federal ou por conselhos estaduais, sendo tal fundo, no âmbito federal, o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), regulamentado pelo Decreto 1.306/1994, e gerido pelo Conselho Federal Gestor do Fundo de Direitos Difusos (CFDD), instituído pela Lei 9.008/1995; 9.6. recomendar à Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e à Secretaria-Geral da PGR que, em articulação, avaliem a necessidade de eventuais ajustes no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop), a fim de possibilitar o registro dos valores das multas, reparações e restituições pactuadas nos acordos de leniência e de colaboração premiada que serão destinados à Conta Única do Tesouro Nacional pela SG/PR, uma vez que esses recursos não constituem receitas próprias do MPU; 9.7. recomendar ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Casa Civil da Presidência da República que, avaliem a conveniência e oportunidade de propor ao Congresso Nacional a criação de um fundo próprio para receber os recursos oriundos de instrumentos negociais formalizados no âmbito da seara trabalhista, com destinação específica para a reparação dos danos causados a direitos ou interesses difusos e coletivos no âmbito laboral; 9.8. informar à Secretaria de Orçamento Federal (SOF) das determinações constantes dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 da presente deliberação; 9.9. esclarecer aos TRFs da 1a à 6a Região e aos TRTs da 1a à 24a Região de que a destinação alternativa das indenizações em dinheiro e das multas oriundas da aplicação da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), sem o recolhimento ao fundo federal preconizado no art. 13 da respectiva lei e regulamentado pelo Decreto 1.306/1994, ressalvadas as hipóteses em que legislação especial lhes prescreva destinação específica, ofende os princípios e as regras pertinentes ao ciclo orçamentário, estabelecidos na CF/1988 (art. 165, § 5o, e art. 167), na Lei 4.320/1964 (art. 2o, 3o, 59, 60, 72, entre outros), na Lei Complementar 101/2000, no Decreto 93.872/1986, e os critérios legais para a transferência de recursos da União (Lei 13.019/2014 e Decreto 6.170/2007); 9.10. encaminhar cópia da presente deliberação: 9.10.1. às mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; 9.10.2. à Presidência da República; 9.10.3. à Defensoria Pública da União (DPU), à Advocacia-Geral da União (AGU), à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), ao Conselho Federal dos Direitos Difusos (CFDD), ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao Conselho da Justiça Federal (CJF), ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e ao Tribunal Superior do Trabalho (TST).